Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729065-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: AIHUCHI COSMETICOS BRASILIA LTDA - EPP DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresente resposta ao recurso. Brasília,14 de agosto de 2020 17:25:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA